Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009466-13.2018.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURY BORGES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE INJURIA NÃO EVIDENCIADA. INSUFICIENCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O decreto condenatório não pode estar lastreado exclusivamente nas provas colhidas na fase policial, devendo encontrar respaldo nas provas obtidas ao longo da instrução criminal, conforme estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal. 1.1. À míngua de provas judicializadas suficientes para consolidar os indícios colhidos na fase inquisitorial e embasar o decreto condenatório no crime injúria qualificada, vez que a vítima e a testemunha presencial do fato não foram ouvidas em juízo e os policiais que atenderam a ocorrência apenas reproduziram o que foi relatado pela vítima e sua esposa quando do atendimento da ocorrência, a absolvição deve ser determinada. 2. Não há como ser desclassificado o crime de dano qualificado para sua forma simples, pois o próprio réu admitiu extrajudicialmente que quebrou a porta, a janela e as plantas da vítima com o emprego de um facão, sendo sua confissão corroborada pelo depoimento dos policiais pela prova pericial. 3. A demonstração de que os danos foram causados por conta de uma discussão banal, mostra-se adequada a avaliação negativa dos motivos do crime, com a consequente exasperação da pena. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que deve ser afastada a avaliação negativa dos motivos do crime. Assevera que briga, discussão ou provocação anterior ao delito, não podem configurar motivo fútil para fins de aumento de pena. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJMS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010